Tribunal: TJDFT
Processo: 0052114-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052114-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JURANDIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente que se manifeste sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 33030919), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator